Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-40.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11819 - Classificação indicativa
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801126-40.2018.8.14.0201
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: DEPÓSITO DD SOUND, DEUZILANDIA SOEIRO MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NOS ARTIGOS 258 E 258-C DO ECA. VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A ADOLESCENTE. MENOR, DESACOMPANHADO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS, E SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO QUE PROMOVE EVENTOS FESTIVOS. DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA CONJUNTA N°05/2008. APELO IMPROVIDO.

1. A venda de bebidas alcoólicas a adolescente e a presença de menor em estabelecimento que promove eventos festivos, desacompanhado de pais ou responsáveis, em plena inobservância às normas que regulamentam o ingresso e permanência nos referidos ambientes, enseja o reconhecimento da aplicação das sanções estabelecidas nos artigos 258 e 258-C do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801126-40.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ICOARACI

APELANTE: DEUZILANDIA SOEIRO MESQUITA (DEFENSORA PÚBLICA: MILENE MORAES MOREIRA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARGARETH PUGA CARDOSO SINIMBU)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEUZILANDIA SOEIRO MESQUITA,
por intermédio da Defensora Pública Milene Moraes Moreira, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude de Icoaraci, nos autos da Infração Administrativa lavrada em seu desfavor, em decorrência da prática prevista nos artigos 81, II, 258-C e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A decisão apelada condenou o apelante ao pagamento de multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais), correspondente ao valor mínimo previsto no art. 258-C do ECA, além de 03 (três) salários mínimos, nos termos do 258 do ECA, aplicando a medida administrativa de interdição do estabelecimento até o efetivo recolhimento da multa aplicada.

Irresignado, a apelante afirma que não restou comprovado que vendeu a bebida para o menor, eis que poderia ter adquirido em ambulantes ou outros estabelecimentos, tendo em vista que a autuação ocorreu em um dia festivo de carnaval, razão pela qual teria ocorrido a falha na observância da movimentação do estabelecimento.

Acrescenta que deve ser levada em consideração a capacidade econômica da apelante, que é pobre na forma da lei e mantem o empreendimento como única fonte de subsistência. Sustenta que a sanção aplicada é desproporcional à situação, acarretando danos de difícil reparação ao estabelecimento.

Diante dessas argumentações, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença combatida para fixar a multa em apenas 03 (três) salários mínimos e deixar de aplicar a medida de interdição do estabelecimento.

Em contrarrazões, o Representante Ministerial de 1º Grau pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Em obediência ao que estabelece o artigo 198, VII e VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Juízo de piso manteve a decisão apelada em todos os seus termos.

Remetidos os autos a esta Superior Instância, vieram-me distribuídos, oportunidade na qual recebi o apelo apenas no efeito devolutivo, bem como determinei seu encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Nessa condição, a Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruídos, voltaram-me conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do dia 02/03/2020.

Belém, 05 de fevereiro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0801126-40.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ICOARACI

APELANTE: DEUZILANDIA SOEIRO MESQUITA (DEFENSORA PÚBLICA: MILENE MORAES MOREIRA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARGARETH PUGA CARDOSO SINIMBU)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

De início, e sem delongas, afirmo que a diretiva combatida não merece reparos, pelos motivos que passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que a apelante foi autuada em 13/02/2018, em virtude de ter sido encontrado um menor de idade desacompanhado dentro do estabelecimento comercial de propriedade da apelante denominado de Depósito DD Sound, consumindo bebida alcoólica.

Em decorrência desse fato, a recorrente foi enquadrada, e condenada, na infração administrativa prevista nos artigos 258 e 258-C do ECA, que assim estabelece:

“Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

(...)

Art. 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso II do art. 81:

Pena - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Medida Administrativa - interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada.
”

Por sua vez, o art. 81, II, do ECA determina:

“Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

(...)

II - bebidas alcoólicas;”

O artigo 149, I, do referido estatuto, assim dispõe:

“Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:

a) estádio, ginásio e campo desportivo;

b) bailes ou promoções dançantes;

c) boate ou congêneres;

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.”

No caso ora examinado, a portaria a que se refere o artigo 149 antes reproduzido é a de n.º 005/2008, expedida em conjunto pelos Juízos da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, da Vara Distrital de Mosqueiro, da 1ª Vara de Marituba e da 1ª Vara de Benevides, que estabelece o seguinte regramento:

“Art. 3º - Somente poderão ingressar em boates ou congêneres e bares noturnos adolescentes,
a partir de 16 anos, se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis, devidamente documentados ou acompanhados por pessoa maior de 18 anos desde que autorizados pelos pais ou responsável legal, por escrito
, indicando o nome do acompanhante, sua qualificação, endereço completo, o nome do adolescente, acompanhada de fotocópia de carteira de identidade dos pais ou responsável legal, bem como do adolescente.

Art. 4º - É proibida a participação de crianças e adolescentes em shows, festas, bailes, promoções dançantes, bares noturnos, boates ou congêneres, com trajes sumários ou indecorosos.

Art. 5° -
É proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes
.”

As reproduções dos textos legais indicam com clareza que a permanência de menores em bares, danceterias e/ou clubes, sem a observância dos requisitos previstos na Portaria n.º 001/2009, expedida em consonância com os ditames do ECA, configura infração administrativa, punível com multa, de caráter pedagógico, que objetiva coibir a reincidência.

Ademais, a venda de bebidas alcoólicas à criança ou adolescente constitui violação ao regramento do ECA, infração administrativa com punição prevista expressamente no art. 285-C.

Assim, quem se dedica a tais atividades comerciais, que de alguma forma sejam potencialmente atentatórias aos direitos das crianças e adolescentes, tem o dever de adotar as medidas eficazes no sentido de fiscalizar e evitar o ingresso de menores em desacordo com ao regramento legal.

Tenho como certo de que, no caso concreto examinado, a infração administrativa se efetivou, pois consta do auto de infração (Id. 1736129 - Pág. 1 a 6) que o menor D.C.P.M., com 13 anos à época dos fatos, estava no interior do estabelecimento Depósito DD Sound, desacompanhado, consumindo bebida alcoólica.

Insta consignar, ainda, que o auto de infração, por ter sido lavrado por Agente de Proteção da Infância e da Juventude, e na forma do que estabelece o artigo 194 do ECA, goza de presunção de veracidade, não infirmada de maneira inequívoca pela apelante, que inclusive postou sua assinatura nele.

Este Egrégio Tribunal, assim já se manifestou:

APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NOS ARTIGOS 81, INCISO II, 258 E 258-C DO ECA. MENORES DESACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS, E SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO QUE PROMOVE EVENTOS FESTIVOS. CONSUMO DE BEBIDOS ALCOÓLICA NOS REFERIDOS ESTABELECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Constatada a presença de menor em estabelecimento que promove eventos festivos, desacompanhada de pais ou responsáveis e consumindo bebida alcoólica, em plena inobservância às normas que regulamentam o ingresso e permanência nos referidos ambientes, enseja o reconhecimento da aplicação das sanções estabelecidas no artigo 258 e 258-C, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2433890, 2433890, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO DE ENTRETENIMENTO CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê responsabilidade do proprietário de estabelecimento pela presença e/ou consumo de bebidas alcoólicas por menores desacompanhados de responsáveis, visando evitar situação de vulnerabilidade e efetivar o princípio de proteção integral, resguardando, assim, os direitos à vida, à saúde, ao lazer, à dignidade, ao respeito e à liberdade da pessoa em desenvolvimento. 2.
A negligência e omissão do responsável pelo local ao não exercer o controle e fiscalização do ingresso e permanência de menor, bem como da venda e consumo de bebida alcoólica, consoante disposto nos arts. 81, II e 258 do ECA, enseja a lavratura de auto de infração e seus consectários.
3. O auto de infração lavrado por comissário da infância e juventude em face de proprietário de estabelecimento, em decorrência do descumprimento das disposições do ECA constitui-se em documento público, merecendo fé pública, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que nele consta. 4. A ausência de provas capazes de elidir a constatação retratada no auto de infração enseja a aplicação das penalidades cabíveis. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (2019.01103135-51, 201.932, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-26)

APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO NÃO PERMITIDO. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. APENAS UM ADOLESCENTE UTILIZOU DOCUMENTO FALSO PARA INGRESSAR NAS DEPENDÊNCIAS DO BAR/BOATE. MULTA. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA NO MONTANTE DE 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. PATAMAR MÍNIMO. ESTABELECIMENTO NÃO REINCIDENTE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 258, DA LEI 8.069/90 (ECA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 -
Restando demonstrado que o Apelante praticou infração administrativa, que lhe foi atribuída, com base no Auto de Infração lavrado, aplica-se ao infrator a responsabilidade administrativa ao pagamento de 03 (três) salários mínimos, estabelecida no art. 258, do ECA.
2 - Recurso de APELAÇÃO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora relatora, à unanimidade. (2018.00863862-22, 186.560, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo em todos os seus termos a sentença apelada.

É como voto.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/03/2020